Tribunal: TJMT
Processo: 0013614-87.2017.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013614-87.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (APELANTE), PRISCILLA MIGUEL VANNUCCI - CPF: 087.537.306-23 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (APELADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), RUBIA NARA DA SILVA SOARES - CPF: 067.702.346-45 (ADVOGADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), RPG EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.048.184/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RPG EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.048.184/0001-07 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013614-87.2017.8.11.0004

APELANTE: DALMO JOSE FRANCO

APELADOS: PAULO FABRINNY MEDEIROS E RPG EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA PROMISSÓRIA QUE EMBASA A EXECUÇÃO FOI ASSINADA SOB COAÇÃO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO –

PENHORA DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE RESIDÊNCIA DO EMBARGANTE – DESCABIMENTO – DOMICÍLIO DIVERSO INFORMADO NA PETIÇÃO DOS EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO DEVE OCORRER DA FORMA MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM À PENHORA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Por se tratar de vício de consentimento, a coação a ensejar a nulidade do título deve ser sustentada por provas inequívocas, suficientemente capazes de demonstrar que os meios empregados foram eficazes para viciar a vontade do suposto coagido. Assim, se no caso
não há o mínimo de elementos a demonstrar a mácula na vontade declarada pelo embargante quando da assinatura da nota promissória executada, há de ser mantida a improcedência dos embargos à execução.

Não prospera a irresignação recursal quanto à penhora do imóvel rural de propriedade do embargante, sob a alegação de que reside no local com a sua família e a
execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor se, além de informar domicílio diverso na petição dos Embargos, o embargante sequer indica outro bem à penhora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DALMO JOSE FRANCO
nos
Embargos à Execução,
opostos em face de
PAULO FABRINNY MEDEIROS e RPG EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA,
contra sentença que improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Preliminarmente, argui o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral requerida.

No mérito, sustenta que assinou a nota promissória sob coação moral implementada pelo embargado, com o fim de proteger seu emprego e sua família.

Insurge-se quanto à penhora que recaiu sobre o imóvel rural de propriedade do apelante, onde reside com sua família, alegando que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 117717994).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, argui a apelante o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral, em especial, seu depoimento pessoal.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os Embargos à Execução foram opostos em face do exequente/apelado em razão da Ação de Execução por Quantia Certa 0002814-97.2017.8.11.0004, lastreada em Nota Promissória emitida pelo executado/apelante, no valor de R$ 22.889,13 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e treze centavos), com vencimento em 30/09/2016.

Consta que o executado/embargante/apelante possui a propriedade do imóvel rural de matrícula nº 54507, indicado à penhora, em conjunto com o embargado, possuindo cada uma das partes 50% do bem.

Sob a alegação de que a nota promissória foi assinada por meio de coação, uma vez que não realizou nenhum empréstimo com o embagado, foram opostos os presentes embargos.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de que a nota promissória que embasa a execução foi assinada sob coação moral, bem como que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor.

É cediço que a nota promissória constitui título de crédito não causal dotado de autonomia, literalidade e abstração, sendo, em regra, prescindível a investigação da
causa debendi
, e o valor nela inserido não necessita de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa.

Assim, incumbe ao exequente apenas juntar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, competindo ao executado a demonstração de vício capaz de invalidá-la, o qual deve ser cabalmente comprovado.

No caso, ao alegar o vício no consentimento, o apelante atrai para si o ônus de afastar a presunção constituída em favor da parte contrária, consoante o disposto no art. 373, II, do CPC, ônus que

não se desincumbiu.

Segundo o apelante, a nota promissória foi assinada mediante coação moral implementada pelo recorrido.

Por se tratar de vício de consentimento, a coação a ensejar a nulidade do título deve ser sustentada por provas inequívocas, suficientemente capazes de demonstrar que os meios empregados foram eficazes para viciar a vontade do suposto coagido.

A respeito da coação é a lição de MARIA HELENA DINIZ:

"
'Vis compulsiva' e seus requisitos. Para que haja coação moral, suscetível de anular ato negocial, será preciso que: a) seja a causa determinante do negócio jurídico, pois deverá haver um nexo causal entre o meio intimidativo e o ato realizado pela vítima; b) incuta à vítima um temor justificado, por submetê-la a um processo que lhe produza ou venha a produzir dor (morte, cárcere privado, desonra, mutilação, escândalo etc.), fazendo-a recear a continuação ou o agravamento do mal se não manifestar sua vontade no sentido que se lhe exige; c) o temor diga respeito a um dano iminente, suscetível de atingir a pessoa da vítima, sua família ou seus bens (RT, 464/245); d) o dano seja considerável ou grave, podendo ser moral, se a ameaça for dirigida contra a vida, liberdade, honra da vítima ou de pessoa de família, ou patrimonial, se a coação disser respeito a seus bens. O dano ameaçado deverá ser efetivo ou potencial a um bem pessoal ou patrimonial (RT, 440/73 e 524/65; AJ 94/408); e) seja igual, pelo menos, ao receável do ato extorquido, sendo necessário, portanto, que a ameaça se refira a prejuízo que influencie a vontade do coacto a ponto de alterar suas determinações, embora não possa, no momento, verificar, com justeza, se será inferior ou superior ao resultante do ato extorquido
". (Código Civil Anotado, Maria Helena Diniz, 1996, Saraiva, p. 119).

No caso, entretanto, não há o mínimo de elementos a demonstrar a mácula na vontade declarada pelo embargante quando da assinatura da nota promissória. Aliás, este sequer especifica em que consistiu a alegada coação, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o titulo não é válido por ter sido assinado devido à coação imposta pelo embargado.

Logo, não comprovado nenhum vício capaz de macular a nota promissória que embasa a execução, há de ser mantida a improcedência dos embargos.

Também não prospera a irresignação recursal quanto à penhora do imóvel rural de propriedade do apelante, sob a alegação de que reside no local com a sua família e a
execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado.

Isto porque, além de o domicílio informado na petição dos Embargos (Rua Carajás, nº 32, apto 02, bairro centro, CEP 78.600-000, Barra das Garças – MT) ser diverso da área rural penhorada, a regra da menor onerosidade para o executado deve ser conjugada com o da execução no interesse do credor e com a efetividade do processo e, no caso, o devedor sequer indicou outro bem para à penhora.

Logo, deve ser mantida a sentença singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022